Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707789-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: EMILIA FRANCISCA GOMES RECLAMADO: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL, com pedido liminar, ajuizada por EMILIA FRANCISCA GOMES em face de decisão prolatada pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, que, nos autos do requerimento de medidas protetivas de urgência formulado contra Edson Borges Gomes, indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência. Na peça inicial (ID 69404773), a reclamante narra, em resumo, que registrou ocorrência policial contra seu irmão, em razão da violência doméstica praticada por ele contra ela. Diz que reside no Estado do Ceará e que se encontrava temporariamente em Brasília, na casa do pai idoso, devido ao processo de curadoria do genitor, no qual o agressor atua como curador provisório. Afirma que, durante esse período, passou a sofrer atos de controle, vigilância e agressões físicas e psicológicas, que culminaram no pedido de medidas protetivas de urgência em seu favor. Aponta que, no dia 24/2/2025, após uma discussão sobre a presença de câmeras de monitoramento na residência dos pais, de acesso exclusivo do agressor, que também reside no local, Edson desferiu um soco no olho direito da vítima e proferiu insultos de cunho misógino. Alega que requereu medidas protetivas de proibição de contato e aproximação por parte do agressor, que restaram indeferidas. Discorre sobre o Protocolo para julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, ressalta a sua condição de vulnerabilidade com relação ao ofensor e a possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha entre irmãos. Sustenta que a decisão reclamada merece reforma, pois, além de ultrapassada, contraria a jurisprudência do STJ e STF, que reconhecem a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica entre irmãos, bem como desconsidera a perspectiva de gênero exigida pelo Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ. Colaciona precedentes em abono a sua tese. Requer, liminarmente, a fixação de medidas protetivas de proibição de aproximação e contato do agressor com a ofendida, bem como determinação para que o agressor desative ou remova as câmeras de monitoramento da residência, como forma de ser resguardada a integridade física, moral e psicológica da ofendida. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 235, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Num exame preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada pela reclamante. Compulsando o caderno processual, observa-se que a reclamante registrou ocorrência policial eletrônica contra seu irmão, no dia 24/2/2025, relatando que sua família é composta por seis irmãos, filhos de JOÃO PRIMO NETO e ADELIA FRANCISCA BORGES PRIMO, sendo que estão em Processo de curadoria do PAI no 0714720-41.2023.8.07.0005, tendo como curador provisório os irmãos EDSON BORGES GOMES e EDILSON BORGES GOMES, sendo que EDSON reside com os pais, enquanto EDILSON reside em Samambaia/DF. Ressalta a declarante que reside no estado do Ceará, mas desde o dia 09.01.2025, está em Brasília, na casa pais, enquanto resolvem a questão da curadoria. Explica que EDSON instalou diversas câmeras de monitoramento na residência. Em virtude disso, a declarante desliga as câmeras, pois não quer ser monitorada por EDSON, visto que ele é o único que tem acesso as imagens. Afirma que hoje (24/02/2025), desligou as câmeras e, quando EDSON chegou do trabalho, ele as realigou. A partir dai começou a desavença, pois, a medida que a declarante desligava, EDSON as religava. Ato seguinte, afirma que EDSON desferiu um soco no olho direito da declarante, sendo contido pela cuidadora ZELIA, telefone (61) 98652-5454. Durante a discussão, afirma que EDSON lhe injuriou, xingando-a de: "desgraçada e filha da puta". Informa que quando foi agredida com o soco, foi para cima de EDSON, mas não o agrediu, devido a intervenção da cuidadora. Enfatiza que ficou com olho direito ficou lesionado. Diante da situação, resolveu registrar ocorrência dos fatos (ID 69404775 - pág. 2). Naquela ocasião, a ofendida requereu medidas protetivas, que restaram indeferidas pela decisão reclamada, com os seguintes fundamentos (ID 69404775 – págs. 2/4): Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/2006 formulado por OFENDIDA: E. F. G. em face de seu irmão OFENSOR: EDSON BORGES GOMES, ambos devidamente qualificados. (...). É o breve relato. DECIDO. A Lei no 11.340/06 criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, facultando-lhe formular pedidos de medidas protetivas de urgência, a fim de resguardar sua integridade física e psicológica. Na hipótese em comento, a ocorrência policial acostada aos autos não narra nenhuma situação de violência doméstica que possa estar submetida à requerente, porquanto não se identifica que a conduta do suposto autor fora praticada em razão do gênero, mas sim em função de desentendimentos familiares referentes a monitoramento por câmeras na residencia do genitor, retirando assim, a condição de vulnerabilidade da vítima, imprescindível para a aplicação da lei adjetiva. Com efeito, a Lei Maria da Penha é norma de aplicação restrita, pois a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou a omissão tenha motivação de gênero, (art. 5o). Desse modo, não é qualquer agressão contra determinada mulher capaz de ensejar a aplicação da referida Lei, que tem como objetivo, portanto, assegurar maior proteção a mulheres que, em razão do gênero, se encontrem em situação de vulnerabilidade no âmbito de violência doméstica. Assim, não é suficiente a existência de violência contra a mulher, sendo necessário que essa violência tenha sido praticada em razão do gênero da ofendida, e que esta se encontre em situação se inferioridade ou vulnerabilidade em relação ao agressor, o que não ocorre na espécie. Assim, não sendo o caso de adoção de medidas de urgência para assegurar a integridade da requerente, INDEFIRO o pedido de medidas protetivas cautelares formulados por ela, sem embargos da Vara Competente melhor analisar o pleito e sua competência. A despeito dos argumentos da reclamante, ao menos nesta análise preliminar, não se verifica a presença dos elementos necessários à fixação de medidas protetivas de urgência requeridas, com lastro na ocorrência de violência doméstica e familiar contra mulher. Conforme o disposto no artigo 5o, da Lei no 11.340/2006, são hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher: Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (Vide Lei complementar 150, de 2015) I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Da leitura do referido dispositivo, depreende-se que a Lei Maria da Penha possui o objetivo e deve ser aplicada quando a violência praticada contra a mulher decorre da diferença entre gêneros, como forma de proteção do gênero feminino, em posição de vulnerabilidade no contexto das situações elencadas na lei. Destaque-se que o artigo 40-A, da Lei no 11.340/2006, ao estabelecer que Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida, não elimina a necessidade de que seja identificado o requisito do caput, do artigo 5o, qual seja, violência doméstica e familiar baseada no gênero. No caso dos autos, afigura-se evidente a existência de conflito familiar entre irmãos, motivado por conflitos derivados da administração e monitoramento da residência dos pais dos envolvidos, inclusive a residência na qual vive o irmão da ofendida, que se encontrava no local, mas que lá não reside de forma permanente; contudo, não se revela, de plano, situação de vulnerabilidade da reclamante, motivada pelo gênero, capaz de ensejar a fixação liminar de medidas protetivas de urgência. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RESE. INADMISSIBILIDADE. CONVERSÃO PARA RECLAMAÇÃO NO PROCESSO PENAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA. JUIZO CRIMINAL. AUSENCIA DE VIOLÊNCIA DE GENERO. MEDIDAS PROTETIVAS. NÃO CABIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES. ELEMENTOS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO IMINENTE (...) 1.1. Considerando que as ofensas não tiveram motivação de gênero e subjugação da vítima, não há que se falar em ocorrência de violência doméstica, mostrando-se incabível o pretendido declínio da competência para o Juizado Especializado. 3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no. 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar.1.1 Para o deferimento de tais medidas, necessária a presença de indícios suficientes de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a demonstração da indispensabilidade das medidas para salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida, que não é o caso dos autos, haja a vista a ausência de violência doméstica. 4. Não obstante a ausência de violência doméstica, há que se analisar a questão pela ótica das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. 3.1. Em uma análise dos elementos probatórios produzidos na fase investigativa, não se observa que a condição de gênero da reclamante tenha sido determinante para a conduta em análise. 3.2. Na realidade, a situação narrada indica um conflito entre irmãos com pano de fundo em questão patrimonial e de relacionamento familiar emocionalmente abalado, mas que não guarda relação com a motivação específica exigida pela Lei Maria da Penha. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1896853, 07030540320248070007, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no PJe: 21/8/2024). CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APURAÇÃO DE APARENTE PRÁTICA DE CRIME DE LESÃO CORPORAL ENTRE IRMÃS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO PARA A PRÁTICA DA SUPOSTA AGRESSÃO FÍSICA. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. A Lei no 11.340/2006 é norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero. Não sendo este o caso dos autos, em que o crime de lesão corporal supostamente praticado por uma irmã contra outra irmã não foi motivado pelo gênero da ofendida, não há que se falar em incidência da Lei Maria da Penha. 2. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitante (Juízo da Quarta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF). (Acórdão 1806023, 07469756720238070000, Relator ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 14/2/2024 – destacou-se) RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EX-CUNHADAS. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. SUBORDINAÇÃO. NÃO DESMONSTRADOS. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. I - Não se olvida que a Lei no 11.340/06 criou diversos mecanismos preventivos e repressivos voltados a coibir a violência praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. Contudo, a tramitação do feito perante o Juízo Especializado demanda a demonstração de situação de violência doméstica e familiar contra mulher baseada no gênero, decorrente de uma condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao ofensor. II - Verificado que as condutas criminosas perpetradas pela ofensora não tem por motivação relação de gênero, tampouco é pontuada por traços de subordinação que evidencie a subjugação feminina, pois relativas a insatisfações pessoais concernentes ao direito de visitação da filha da vítima e sobrinha da ofensora, há de ser afastada a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e fixada a competência dos Juizados Especiais Criminais. III - Reclamação julgada procedente. (Acórdão 1316360, 07195431520198070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021 – destacou-se) Dessa forma, não demonstrada, ainda que de forma incipiente, violência doméstica e familiar contra a mulher motivada pelo gênero, decorrente de uma condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da reclamante em relação ao ofensor, inviável a concessão da medida liminar, ao menos até análise da reclamação pelo Colegiado. Ressalte-se, por fim, que as agressões relatadas pela reclamante são graves e devem ser coibidas pelo Juízo criminal competente, na forma do artigo 319, do Código de Processo Penal, pois relativas a insatisfações pessoais concernentes a direito de monitoramento e administração da casa dos pais dos envolvidos, de forma que se mantém a decisão que indeferiu a fixação de medidas protetivas de urgência, pelo Juízo reclamado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o interessado para que apresente resposta, no prazo de 5 dias (artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT). Comunique-se ao Juízo reclamado. Solicitem-se as informações. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator